Tribunal: TJES
Processo: 0000962-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000962-54.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DA CUNHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO (NTEP). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária, ajuizada com o objetivo de obter aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, desde a cessação do auxílio-doença, com base na existência de nexo técnico epidemiológico entre a atividade laboral exercida e as patologias de coluna diagnosticadas (CID M51.9). O juízo de origem acolheu o laudo pericial que apontou como causa da incapacidade o Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em 2016, afastando o nexo com a atividade laboral e declarando a incompetência para análise de benefício não acidentário. O autor sustenta que a sentença ignorou a tese do NTEP e as doenças que justificaram o auxílio-doença anterior ao AVC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em vício de fundamentação ao deixar de apreciar a tese do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP); e (ii) determinar se é necessária a complementação do laudo pericial para análise específica sobre a relação entre a doença da coluna (CID M51.9) e a atividade laboral desenvolvida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por ausência de fundamentação, pois deixou de enfrentar a tese expressamente deduzida pelo autor sobre o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

O NTEP, previsto no art. 21-A da Lei nº 8.213/91 e regulamentado pelo art. 337, § 3º, do Decreto nº 3.048/99, estabelece presunção relativa de nexo causal entre a patologia e a atividade profissional, quando identificada a correlação estatística entre o CID e o CNAE do empregador.

A perícia realizada nos autos não analisou a patologia de coluna (CID M51.9) nem respondeu aos quesitos sobre a possível concausalidade dessa doença com a incapacidade laboral, incorrendo em incompletude técnica relevante.

O juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial (art. 479, CPC), devendo considerar todos os elementos do conjunto probatório e os fundamentos jurídicos relevantes à solução da lide.

Em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, impõe-se a reabertura da instrução processual, com apresentação de laudo complementar que analise a existência de NTEP entre a atividade desenvolvida e a patologia de coluna identificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão judicial na análise da tese do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), expressamente suscitada pela parte, configura vício de fundamentação e impõe a anulação da sentença.

A existência de NTEP entre a patologia diagnosticada (CID M51.9) e a atividade exercida presume o nexo causal, cabendo à autarquia afastá-lo por prova robusta.

A perícia médica que ignora patologias relevantes ao pedido principal é tecnicamente incompleta, devendo ser complementada para análise específica da possível concausalidade com a incapacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 479; Lei nº 8.213/91, arts. 20, § 1º, ‘a’, e 21-A; Decreto nº 3.048/99, art. 337, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ApCiv nº 5000215-03.2020.8.13.0534, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 02.08.2024; TJ-AM, ApCiv nº 0780008-63.2022.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível interposta por
WASHINGTON LUIZ DA CUNHA

contra a
sentença de ID 15311981, proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória que, na Ação Previdenciária ajuizada em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
julgou
improcedentes os pedidos autorais.

Irresignad
o
,
o

apelante
sustenta em suas
razões
recursais

ID 15311982
,
que

(i)
a perícia e a sentença se concentraram exclusivamente nas sequelas do AVC de 2016, ignorando as enfermidades preexistentes que justificaram o auxílio-doença desde 2015;
(ii)
a sentença ignorou a tese do Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP), previsto no art. 337, §3º, do Decreto nº 3.048/99, que estabelece uma presunção legal de nexo causal entre sua patologia de disco intervertebral (CID M51.9) e a atividade econômica de risco grave de seu empregador; e
(iii)
o julgador não está adstrito ao laudo pericial, devendo analisar o conjunto probatório e legal.
Nesses termo, pede
a reforma da sentença para que seja reconhecido o nexo epidemiológico e concedida a aposentadoria por invalidez acidentária.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o

ora apelante narr
a
que trabalhou como Operador de ROV (Veículo Submersível Operado Remotamente) e que em decorrência de suas atividades laborais, adquiriu/agravou diversas enfermidades, incluindo Transtornos não especificados de disco intervertebral (CID M51.9) e Neuropatia hereditária motora e sensorial (CID G60.0).

Afirmou que se encontra incapacitado para o trabalho desde 10/11/2015, data em que lhe foi concedido auxílio-doença previdenciário (espécie 31). Aduziu que em 2016 sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que agravou seu estado de saúde. Sustentou que sua incapacidade sempre foi total e permanente, fazendo jus à concessão de aposentadoria por invalidez de natureza acidentária desde o início do primeiro benefício. Requereu, ao final, a declaração do nexo de causalidade/concausalidade, a condenação do INSS a conceder-lhe aposentadoria por invalidez acidentária desde 10/11/2015 e o pagamento das parcelas atrasadas.

A
pós a realização de perícia médica (fl. 195/198 e esclarecimentos à fl. 49), sobreveio a sentença apelada que julgou improcedente a pretensão autoral, em razão da inexistência de nexo causal com a atividade laboral, requisito essencial para a concessão de benefício acidentário. Declarou, ainda, a incompetência absoluta daquele juízo para analisar benefícios de natureza não acidentária.

Feito esse breve relato, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença incorreu em erro ao rejeitar o pedido de concessão de benefício acidentário, baseando-se exclusivamente na conclusão do laudo pericial que afastou o nexo de causalidade, sem, contudo, analisar a tese do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), suscitada pelo ora apelante.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido na conclusão do perito judicial, que atestou que a incapacidade total e permanente do autor decorre de sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), evento de natureza “endodegenerativa”, sem nexo causal ou concausal com o trabalho. Com base nesse argumento e na forma do art. 20, §1º, ‘a’, da Lei nº 8.213/91, concluiu pela ausência de um dos requisitos essenciais para a concessão do benefício de natureza acidentária.

Ocorre que o recorrente defendeu expressamente a existência de nexo causal com base no Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), argumento que deixou de ser apreciado pela sentença recorrida.

O NTEP, estabelecido pelo art. 21-A da Lei nº 8.213/91 e regulamentado pelo art. 337, §3º do Decreto nº 3.048/99, cria uma presunção
juris tantum
(relativa) de nexo causal entre a doença e o trabalho, quando se verifica uma correlação estatística entre a patologia, identificada pela Classificação Internacional de Doenças (CID), e o setor de atividade econômica da empresa, classificado pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

No caso dos autos, o apelante demonstrou ser portador de “Transtornos não especificados de disco intervertebral” (CID M51.9) e que a atividade preponderante de seu ex-empregador (Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural - CNAE 0910-6/00) está prevista na Lista C do Anexo II do Decreto nº 3.048/99 como tendo correlação epidemiológica com as doenças do grupo M40-M54 da CID-10.

A existência do NTEP inverte o ônus da prova, transferindo para a autarquia previdenciária o encargo de demonstrar a inexistência do nexo causal, seja por meio de prova em contrário robusta ou pela demonstração de que a doença possui outra etiologia não relacionada ao trabalho.

Ao silenciar completamente sobre a tese, a sentença incorreu em vício de fundamentação, por deixar de enfrentar argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em violação ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Ainda que o laudo pericial tenha focado no AVC como causa principal da incapacidade, o juiz não está adstrito às suas conclusões (art. 479, CPC/
15
) e tem o dever de analisar todo o conjunto probatório e os argumentos jurídicos pertinentes. A perícia, ademais, parece ter ignorado as patologias que já acometiam o autor antes do AVC e que levaram à concessão do auxílio-doença em 2015, focando apenas no evento posterior para afastar o nexo causal.

Segundo a jurisprudência pátria, “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50002150320208130534 1 .0000.24.106661-2/001, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 02/08/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/08/2024).

Para corroborar,

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PRESUMIDO. QUESITOS PERICIAIS NÃO RESPONDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA . SENTENÇA ANULADA. I - CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Flávia Carvalho Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-doença acidentário. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de nexo técnico epidemiológico presumido entre a doença alegada pela apelante e as atividades laborais desenvolvidas, bem como a existência de cerceamento de defesa devido à ausência de manifestação conclusiva do perito sobre os quesitos apresentados.
III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Algumas das patologias diagnosticadas, como síndrome do túnel do carpo e epicondilite lateral, possuem nexo técnico epidemiológico presumido com atividades laborais que exigem gestos repetitivos, conforme o artigo 20 da Lei nº 8.213/1991. 4. O laudo pericial deixou de responder quesitos formulados pela parte, configurando cerceamento de defesa, nos termos dos artigos 473, IV, e 477, § 2.º, I, do CPC. 5. A ausência de análise completa das questões impugnadas pela apelante comprometeu o contraditório e a ampla defesa, impondo a nulidade da sentença . IV - DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A ausência de resposta aos quesitos complementares no laudo pericial configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a realização de nova instrução processual." Jurisprudência relevante citada: TJAM, ApCiv nº 0645000-22 .2019.8.04.0001, Rel . Des. Joana dos Santos Meireles, j. 06/08/2020. (TJ-AM - Apelação Cível: 07800086320228040001 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 16/12/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024).

Com efeito,
tendo em vista
que a sentença se baseou unicamente no laudo pericial, e que este, por sua vez, não abordou a questão do NTEP, a simples anulação para novo julgamento seria insuficiente para a correta resolução da lide,
de modo que

f
az-se necessária a complementação da prova técnica para que
seja analisada, com enfoque no
Nexo Técnico Epidemiológico, se a patologia de coluna, cujo nexo é legalmente presumido, atuou como causa ou concausa para a incapacidade total e permanente do autor.

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO para
anular a sentença apelada

e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, a fim de que seja o perito judicial intimado a apresentar laudo complementar, respondendo, de forma fundamentada, sobre a existência de Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) entre a patologia de coluna que acomete o autor (CID M51.9) e a atividade laboral por ele exercida, bem como sobre a possibilidade de tal enfermidade, isoladamente ou em conjunto com as demais, ter atuado como causa ou concausa para a sua incapacidade total e permanente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.